Tribunal: TJES
Processo: 5001418-27.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001418-27.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS RENNER S.A.
RECORRIDO: JOSIVAN FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº

5001418-27.2022.8.08.0030

RECORRENTE: LOJAS RENNER S.A.

RECORRIDO: JOSIVAN FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DRA.
THAIT
A CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DR.
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 42 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de
ação repetição de indébito e indenização por danos morais
proposta por JOSIVAN FERREIRA DA SILVA em face do LOJAS RENNER S.A.

Alega a parte autora que adquiriu produto da linha de perfumaria junto à requerida, que estava sendo OFERTADO em até 10 vezes, sem juros, caso adquirido com o cartão da própria requerida, contudo, ao realizar a compra em 8 parcelas, a requerida cobrou juros e encargos.

Por tais motivos, requereu a declaração de inexistência dos débitos dos juros imputados ao Autor, condenando o requerido a pagar ao requerente o valor correspondente à repetição de indébito em dobro no total de R$ 428,70 (quatro centos e vinte e oito reais e setenta centavos), com o acréscimo de juros e correção monetária quando do seu efetivo pagamento e também a condenação da parte requerida a título de DANO MORAL no quantum indenizatório suficiente para a reparação do dano, bem como para a necessária punição de seu causador, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a ser atualizado a partir da data do ato ilícito, com o acréscimo de juros e correção monetária quando do seu efetivo pagamento;

A requerida, em contestação (ID. 3866224), sustenta que nas compras realizadas em oito parcelas, há, de fato, a incidência de juros e encargos, apresentando um informativo em que estabelece as condições de parcelamento e incidência de juros e encargos, estando, no presente caso, atuando conforme contrato.

A requerida, aduziu, ainda, que havia outras duas compras abertas em nome da parte autora, junto ao cartão da requerida, pelo que, a negativação se deu em pleno exercício de seu direito, tendo em vista que a parte autora não efetuou o pagamento, de forma correta, nas respectivas datas. Assim, requer a improcedência do pedido inicial.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial, pelo que, CONDENO, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 456,20 (Quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos), a título de repetição de indébito, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) desde o pagamento.

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) desde a presente data.

Em sede recursal (ID. 3866232), a parte ré, ora recorrente, alega que o devido comprimento dos termos do contrato, do exercício regular do direito, inexistência de provas e de danos morais a serem indenizados e, subsidiariamente,
requer a minoração dos danos morais aplicados pelo juízo a quo em homenagem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A parte autora, ora recorrida, apresentou Contrarrazões (ID. 3866240) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência das hipóteses que justifiquem a concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos do contrato realizado, bem como de sua quitação.

É possível notar que, a cobrança de juros e encargos realizados à parte recorrida em sua compra são, de fato, indevidos. São fruto de falha na prestação do serviço do ora recorrente, uma vez que é possível verificar de forma clara pelas provas colacionadas pelo recorrido nos autos do processo que demonstram a inexistência de incidência de juros por compras parceladas em até 10 vezes no cartão de crédito da própria loja.

Por consequência, resta configurada cobrança indevida. Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo
a quo sobre a cobrança indevida e
no que tange a aplicação do art. 42 do CDC:

“No mais, analisando a imagem de ID 12269703, é possível aferir, de forma clara, que na
publicidade associada a linha de perfumaria, a requerida propaga que, em compras em ATÉ 10 parcelas, no cartão da loja, não há a incidência de juros.”
“Concluo, portanto, que a requerida praticou ato ilícito, ao vincular publicidade e não cumprir a OFERTA e, via de consequência, ao cobrar, indevidamente, o valor de R$ 228,10 (Duzentos e vinte e oito reais e dez centavos), referente a juros e encargos (IOF). O referido valor deve ser
devolvido em dobro, na forma do artigo 42
,
parágrafo único do CDC
, sendo incontroverso o valor cobrado.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO PELO STJ. POSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. 1. Excepcionalmente, pela via do recurso especial, o STJ pode modificar o quantum da indenização por danos morais, quando fixado o valor de forma abusiva ou irrisória. Precedentes. 2. Na espécie, o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias, em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), mostra-se elevado, considerando os padrões adotados por esta Corte em casos semelhantes, devendo ser reduzido para R$ 90.000,00 (noventa mil reais). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no Ag: 668530 RS 2005/0048780-9, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 19/11/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2009)

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado à autora, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento, devendo tal valor ser atualizado pela taxa selic, vide atual posicionamento do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que concerne ao valor dos danos morais arbitrados, estabelecendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)